Tribunal: STJ
Processo: 1021272-16.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068920 - MT(2025/0387314-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALCIMAR GOLDONI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PERES DO PINHO - MT008065O
BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - PR074290
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: GIOVANA TOZZI BALDOVE - SP494319
KAREN DO CARMO - SP493144
MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - SP402464
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE
O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Caracteriza-se a negativa de prestação jurisdicional nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração,
omitese no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
10/03/2026
16/03/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 85284924-1994-4080-abd4-7dc11a0f17f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068920 - MT (2025/0387314-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALCIMAR GOLDONI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PERES DO PINHO - MT008065O

BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - PR074290
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: GIOVANA TOZZI BALDOVE - SP494319

KAREN DO CARMO - SP493144

MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - SP402464

EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Caracteriza-se a negativa de prestação jurisdicional nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração,
omitese no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por ALCIMAR GOLDONI,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.
Ação:
A., em face de ALCIMAR GOLDONI e outros, na qual requer o pagamento da dívida
consubstanciada em cédula rural hipotecária.
negou o pedido de tutela antecipada de urgência
Decisão interlocutória:
para atribuir efeito ativo ao agravo de instrumento, consistente em suspender atos
Documento eletrônico VDA53962947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:34
Código de Controle do Documento: b57eed1c-1d24-40e1-af08-42ec411ccc3b

expropriatórios até o julgamento do mérito (indeferimento da liminar de efeito
ativo).
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por ALCIMAR GOLDONI, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
DIRETA
E
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
ARRESTO
REALIZADO
ANTES
DA
CITAÇÃO.
LEGALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Alcimar Goldoni contra decisão do Juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e
afastou a alegação de prescrição direta e intercorrente em ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
2. O agravante sustenta a prescrição do direito de execução sob o argumento de que
não houve citação válida no prazo legal, atribuindo a demora à desídia do credor.
Requer, ainda, a declaração de insubsistência do arresto realizado antes da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta e/ou
intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer a legalidade do
arresto realizado antes da citação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde
que o credor promova o ato no prazo e na forma da lei. No caso, a tentativa de citação
foi realizada no endereço constante do título extrajudicial, demonstrando a diligência
do credor, nos termos do
I, do Código Civil e do
§§ 1o e 2o, do CPC.
art. 202,
art. 240,
5. A prescrição intercorrente não se configura, pois o credor atendeu às
determinações judiciais e não permaneceu inerte, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. O arresto realizado antes da citação não é irregular, pois se trata de medida de
natureza cautelar que visa resguardar a efetividade da execução, nos termos da
jurisprudência do STJ.
7. A ordem de preferência para penhora prevista no
§ 3o, do CPC pode ser
art. 835,
relativizada caso o bem originalmente vinculado à dívida seja insuficiente ou
inadequado para garantir a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A interrupção da prescrição na execução de título extrajudicial ocorre com o
despacho citatório, desde que o credor atue diligentemente para a realização do ato.
2. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não configurada
quando este atende às determinações judiciais.
3. O arresto realizado antes da citação é legal, pois constitui medida preventiva para
garantir a efetividade da execução.
4. A ordem de preferência da penhora pode ser flexibilizada caso o bem vinculado à
garantia se mostre insuficiente ou inadequado. (e-STJ fls. 2474-2475)

Documento eletrônico VDA53962947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:34
Código de Controle do Documento: b57eed1c-1d24-40e1-af08-42ec411ccc3b

opostos por ALCIMAR GOLDONI, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 238, 239, 240, 489, II, § 1o, IV,
Recurso especial:
1.022 e 835, § 3o do CPC, 193, 202, I, 1.419 e 1.430 do CC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que a mera
tentativa de citação não configura citação válida nem interrompe o prazo
prescricional. Aduz que a interrupção da prescrição depende do aperfeiçoamento do
ato citatório no prazo legal. Argumenta que diligências infrutíferas e impulsos
processuais estéreis não afastam a prescrição intercorrente. Assevera que a penhora
deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, somente se
relativizando quando comprovada insuficiência ou impropriedade. Sustenta que os
deveres de boa-fé e cooperação não suprimem o devido processo legal quanto à
citação.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no
3a Turma, DJe de
e EDcl no
AREsp 1.081.502/MG,
02/02/2018
AgInt no
4a Turma, DJe de
REsp 1.281.316/MT,
02/03/2018.
Na espécie, as razões recursais tecidas acerca da suposta contradição do TJ
/MT residem nos argumentos de que o julgado afirma que "a citação somente não
ocorreu por desídia da parte executada/agravante" e que houve "tentativa de
citação" no endereço constante do título extrajudicial, decidindo, com base nessas
afirmações, que "o credor originário promoveu a citação no prazo e na forma da lei
processual" (e-STJ fls. 2483).
Além disso, defende haver omissão quanto: i) ao argumento de que o
credor possuía conhecimento do endereço atualizado do executado; e ii) à
demonstração concreta de insuficiência ou impropriedade do bem dado em garantia
para justificar a relativização da ordem de preferência de penhora.
Documento eletrônico VDA53962947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:34
Código de Controle do Documento: b57eed1c-1d24-40e1-af08-42ec411ccc3b

Depreende-se dos autos que o TJ/MT consignou que a citação não
ocorreu, mas considerou que o credor promoveu a citação no prazo e na forma da
lei processual ao fornecer o endereço constante do título extrajudicial.
Assim, houve contradição no acórdão do Tribunal de origem, a qual, a
despeito da oposição de embargos de declaração, não foi sanada.
Verifica-se ainda que, ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de
origem não se manifestou acerca do argumento de conhecimento prévio do
endereço atualizado pelo credor, nem quanto à demonstração concreta de
insuficiência ou impropriedade do bem hipotecado, necessária à relativização da
regra prevista no
§ 3o, do CPC.
art. 835,
Assim, da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não
analisou essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos
embargos de declaração opostos pela parte agravante.
Portanto, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
sejam sanadas a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos
autos ao Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido
processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos
pela parte agravante.

Documento eletrônico VDA53962947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:34
Código de Controle do Documento: b57eed1c-1d24-40e1-af08-42ec411ccc3b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.068.920 / MT
Número Registro: 2025/0387314-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051541320118110040 10016741320238110000 10199714720198110041 10212721620248110000
51541320118110040
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCIMAR GOLDONI
ADVOGADOS : ALEXANDRE PERES DO PINHO - MT008065O
BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - PR074290
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS : EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - SP402464
KAREN DO CARMO - SP493144
GIOVANA TOZZI BALDOVE - SP494319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA55073133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: da242877-8575-419e-88bc-fa7a8c474756

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: da242877-8575-419e-88bc-fa7a8c474756